Tribunal: TJDFT
Processo: 0706225-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706225-71.2020.8.07.0018 APELANTE: JOAO MARQUES GUIMARAES APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não há o que decidir com relação à petição Id. 28572345, pois é referente ao AI no 0745714-72.2020.8.07.0000, já extinto e arquivado. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora